Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-84.2025.8.11.0009
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001262-84.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 025.901.981-08 (APELANTE), DANIELLE RODRIGUES DIOGO COSTA - CPF: 100.433.007-31 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. LEVANTAMENTO DO SIGILO PROCESSUAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INCLUSÃO NA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ADPFs 1.005, 1.006 E 1.097/STF. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS E CONCENTRADAS. PLANO DE PAGAMENTO INEXEQUÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas por superendividamento formulado por consumidor servidor público estadual em face de instituições financeiras, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos na Lei nº 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se os empréstimos consignados devem integrar a aferição do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento; e (iii) saber se o apelante demonstrou os requisitos legais para submissão ao regime especial previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC, especialmente quanto à boa-fé objetiva e à viabilidade do plano de pagamento apresentado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões de apelação impugnaram especificamente os fundamentos centrais da sentença recorrida, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

4. As ações de repactuação de dívidas por superendividamento não se enquadram nas hipóteses taxativas de segredo de justiça previstas no art. 189 do CPC, impondo-se o levantamento do sigilo processual indevidamente decretado.

5. O julgamento das ADPFs nº 1.005, 1.006 e 1.097 pelo STF declarou a inconstitucionalidade da alínea “h” do inc. I do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022, afastando a exclusão dos empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial, com eficácia vinculante e observância obrigatória pelas instâncias ordinárias.

6. Embora os empréstimos consignados passem a integrar o cálculo do comprometimento da renda, a caracterização do superendividamento exige cumulativamente impossibilidade manifesta de pagamento, preservação do mínimo existencial e boa-fé objetiva do consumidor, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC.

7. A cronologia das operações financeiras evidencia padrão de endividamento progressivo e acelerado, mediante contratação sucessiva de múltiplas operações de crédito em curto intervalo temporal, circunstância incompatível com o dever de prudência e planejamento financeiro inerente à boa-fé objetiva exigida pelo regime protetivo da Lei nº 14.181/2021.

8. Não há demonstração de concessão abusiva de crédito pelas instituições financeiras, tampouco de deficiência informacional contratual, revelando-se legítimas as operações livremente pactuadas pelo consumidor, servidor público com plena capacidade de compreensão dos encargos assumidos.

9. O plano de pagamento apresentado mostra-se materialmente inexequível, por não assegurar a quitação integral do principal corrigido monetariamente, carecer de critério proporcional de distribuição entre os credores e apresentar inconsistências entre prazo e valores das parcelas propostas, em desconformidade com o art. 104-B, § 4º, do CDC.

10. Os descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos comuns e cartões de crédito são lícitos quando previamente autorizados pelo consumidor, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003 aos contratos não consignados, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.085.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

"
1. A inclusão dos empréstimos consignados na aferição do mínimo existencial, reconhecida pelo STF nas ADPFs nº 1.005, 1.006 e 1.097, não dispensa a demonstração cumulativa da boa-fé objetiva do consumidor para caracterização do superendividamento. 2. A contratação sucessiva e concentrada de operações de crédito, em contexto de elevado comprometimento prévio da renda, afasta a incidência do regime especial de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021. 3. O plano de pagamento apresentado em ação de superendividamento deve assegurar a quitação integral do principal corrigido, observando critérios proporcionais e viabilidade material, sob pena de inviabilizar o processamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXV, e 6º; CPC, arts. 189 e 1.010, III; CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B, § 4º; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPFs nº 1.005, 1.006 e 1.097, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.04.2026; STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; STJ, AgInt no REsp 1.695.125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
ROBSON CANDIDO DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou improcedente o Pedido de Repactuação de Dívidas por Superendividamento movido por
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., NU FINANCEIRA S.A. e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT,
com base na ausência dos requisitos legais da Lei nº 14.181/2021.

O

apelante, servidor público com renda bruta de R$ 13.618,91, alegou encontrar-se em situação de superendividamento, sustentando que suas obrigações financeiras comprometem integralmente seus vencimentos e violam seu mínimo existencial. Narrou ter contraído diversas obrigações financeiras com as instituições rés, incluindo empréstimos consignados, empréstimos pessoais e débitos de cartão de crédito, apresentando planilha detalhando as obrigações e propondo plano de pagamento com limitação dos descontos em 30% da remuneração.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, fundamentando-se em três pilares principais: (i) ausência de boa-fé objetiva do consumidor, evidenciada pelo padrão de endividamento progressivo e acelerado em curto período que antecede o ajuizamento da ação, com contratações de valores expressivos nos meses imediatamente anteriores à propositura da demanda; (ii) não comprometimento efetivo do mínimo existencial, considerando que parte substancial das dívidas que o autor pretende submeter à repactuação enquadra-se nas exceções legais" do Decreto nº 11.150/2022; e (iii) deficiência técnica do plano de pagamento apresentado, que se revelou "materialmente inexequível por três razões fundamentais: a) inobservância da obrigação de quitação integral do principal corrigido; b) ausência de critério lógico e proporcional na distribuição dos pagamentos entre os credores; e c) inconsistência entre o prazo proposto e o valor das parcelas para a liquidação total do débito.

Em suas razões recursais (id. 363711931), o apelante sustenta que o principal fundamento da sentença para a improcedência foi equivocado ao excluir os empréstimos consignados do âmbito da Lei do Superendividamento. Argumenta que tal entendimento representa uma interpretação restritiva que esvazia a finalidade da norma", pois a Lei nº 14.181/2021"foi criada para oferecer uma solução global ao consumidor superendividado, englobando quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito.

Argumenta a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 por fixar valor irrisório (R$ 600,00) como mínimo existencial, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o dever de proteção ao consumidor. Sustenta que o conceito de mínimo existencial não pode ser tabelado por um valor fixo e baixo, devendo ser analisado caso a caso, de acordo com a realidade socioeconômica do devedor . Invoca jurisprudência no sentido de que o valor fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 como mínimo existencial (R$600,00) não vincula o juízo nas ações de superendividamento quando se mostrar incompatível com a realidade econômica do consumidor.

Por fim, requer que seja reformada integralmente a sentença, afastando a exclusão dos empréstimos consignados, reconhecendo a inadequação do valor do mínimo existencial previsto no decreto e determinando o retorno dos autos para instauração do processo por superendividamento com elaboração de plano judicial compulsório.

Em contrarrazões (id. 363711934) o
BANCO DO BRASIL

S/A
sustenta que o plano de pagamento apresentado pelo apelante é materialmente inexequível por não observar a quitação integral do principal, carecer de critério proporcional na distribuição entre credores e apresentar inconsistência entre prazo e valores das parcelas. Defende a legalidade das operações consignadas que respeitam os limites da margem consignável controlada pelo empregador, sendo o saldo residual legitimamente debitado em conta corrente conforme autorização contratual expressa, invocando a inaplicabilidade da limitação de 30% da Lei 10.820/2003 aos empréstimos não consignados, conforme precedente do STJ (REsp 1.586.910-SP e Tema Repetitivo 1085), além de alegar má-fé contratual do apelante que teria contraído múltiplas operações sabendo estar além de suas possibilidades financeiras, situação que afastaria a proteção da Lei 14.181/2021 nos termos do art. 54-A, §3º, do CDC, requerendo ao final o desprovimento do recurso com base nos princípios da autonomia da vontade e força obrigatória dos contratos.

Em contrarrazões (id. 363711935),
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
alegou preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o recurso interposto limita-se a repisar os fundamentos apresentados e já analisados pelo Juízo
a quo
. No mérito, defendeu que a dívida foi regularmente contraída, respeitando os critérios de legalidade na cobrança dos encargos e que o apelado disponibiliza canais próprios de renegociação, não podendo ser compelido a receber seu crédito nos moldes requeridos pela Parte apelante. Argumentou que não é suficiente que a Parte apelante se declare em superendividamento, sendo de rigor que comprove documentalmente sua situação financeira, sustentando a ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 104-A e 104-B do CDC. Invocou o Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ sobre a licitude dos descontos em conta-corrente e a inaplicabilidade da limitação de 30% aos contratos que não sejam consignados. Por fim, requereu o não provimento do recurso e a manutenção da improcedência.

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI (ID: 363711936)
apresentou contrarrazões sustentando que houve endividamento deliberadoe que o apelante convenientemente, objetiva se esquivar das responsabilidades conscientemente assumidas. Defendeu a aplicação do art. 4º, I, do Decreto nº 11.150/2022, que exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado. Argumentou que não foi verificada qualquer situação de superendividamento provocada por fatores adversos ou imprevisíveis, mas sim um comprometimento financeiro decorrente de contratação sucessiva de empréstimos e uso de crédito, em montante superior à capacidade de pagamento. Quanto à alegada inconstitucionalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, sustentou que referidos decretos foram editados no exercício do poder regulamentar do chefe do Poder Executivo e gozam de presunção de constitucionalidade, somente podendo ser afastados mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal". Por fim, requereu o desprovimento do recurso
.

Por sua vez,
NU FINANCEIRA S.A.
(id. 363711938) alegou em contrarrazões a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que "o recurso apresentado limita-se a apresentar as mesma questões já elencadas na inicial" e que a parte recorrente não apresentou as provas constitutivas do seu direito. No mérito, defendeu que a Lei nº 14.181/21 possui a finalidade de proteger o mínimo existencial daqueles que se encontram superendividados e, por consequência, vulneráveis no aspecto econômico financeiro, o que não mostrou ser o caso da parte recorrente. Argumentou que a parte autora não somente deixou de comprovar a incapacidade financeira de garantir o mínimo existência, ou seja, não logrou êxito em demonstrar a situação de superendividamento. Sustentou ainda que o simples fato de estar em dia com os pagamentos não caracteriza situação de inadimplemento, tampouco enseja a necessidade de repactuação. Por fim, requereu a manutenção da decisão atacada e o não provimento do recurso
.

De acordo com os autos, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 363866887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
apelação cível

interposto por
ROBSON CANDIDO DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou improcedente o Pedido de Repactuação de Dívidas por Superendividamento movido por
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., NU FINANCEIRA S.A. e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT,
com base na ausência dos requisitos legais da Lei nº 14.181/2021.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelo apelado em suas contrarrazões, as quais, se acolhidas, obstam o conhecimento do mérito recursal.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada por alguns dos apelados, verifica-se que o recurso de apelação apresenta fundamentação suficiente e específica quanto aos pontos controvertidos da sentença recorrida, atacando diretamente os fundamentos que levaram à improcedência dos pedidos. O apelante demonstra claramente sua irresignação com os fundamentos da decisão de primeiro grau, cumprindo adequadamente o ônus argumentativo exigido pelo artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento

consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Verifico que os
autos tramitam sob sigilo
, circunstância que demanda análise quanto à adequação de tal medida às disposições legais vigentes. O artigo 189 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as hipóteses em que os atos processuais podem correr em segredo de justiça. No caso dos autos, que as ações de repactuação de dívida ajuizada em face de instituições financeiras não se enquadram nas situações previstas, não havendo razão para a restrição do acesso aos autos.

Realizo, nesta ocasião, o imediato
LEVANTAMENTO do sigilo inserido no sistema
.

A controvérsia central reside na verificação dos pressupostos legais para aplicação da Lei nº 14.181/2021, que disciplina o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento. A análise deve perpassar pela configuração objetiva do superendividamento, pela boa-fé do consumidor e pela adequação do plano de pagamento apresentado.

O conceito legal de superendividamento exige a demonstração cumulativa de três elementos essenciais: a impossibilidade manifesta de pagamento, a boa-fé do consumidor e o comprometimento do mínimo existencial. A ausência de qualquer destes elementos obsta a aplicação do regime especial de proteção.

O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor define superendividamento de forma ampla, abrangendo a impossibilidade manifesta de quitar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, sem estabelecer exceções específicas para determinadas modalidades contratuais.
Estabelece que o processo de repactuação de dívidas, a requerimento do consumidor superendividado, será instaurado perante o juízo do seu domicílio, que designará audiência de conciliação com a presença de todos os credores. Durante essa audiência, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos.

O Decreto nº11.150/2022, regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

Conforme o art. 3º do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de publicação deste Decreto, isto é,

R$ 600,00

(seiscentos reais). Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Conforme documentado nos autos, o apelante aufere renda bruta mensal de R$ 13.618,91, exercendo o cargo de policial penal. Mesmo considerando os descontos contratuais existentes, sua renda líquida disponível permanece significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido na regulamentação vigente.

A mera alegação de dificuldades financeiras ou de comprometimento elevado da renda não configura, por si só, a situação de superendividamento. É necessária a demonstração objetiva de que o pagamento das dívidas compromete efetivamente o mínimo necessário à subsistência digna do devedor e de sua família.

A inclusão dos empréstimos consignados no plano de repactuação encontra agora suporte definitivo no julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097
, ocorrido em 23 de abril de 2026. Na oportunidade, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da alínea h do inciso I do parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022, que excluía os empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial e, validou o valor de R$ 600,00 como mínimo existencial, entendido como a parcela da renda que não pode ser comprometida pelo pagamento de dívidas. A propósito:

“O Tribunal, por unanimidade, conheceu das arguições de descumprimento de preceito fundamental (ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097) e, quanto ao mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao § 3º do art. 3º do Decreto nº 11.150, de 2022: (a) a fim de determinar que o Conselho Monetário Nacional promova, com periodicidade anual, estudos técnicos necessários à realização da Análise de Impacto Regulatório (AIR) e da Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) - conforme previstos pela Lei nº 13.874/2019 e pelo Decreto nº 10.411 - para subsidiar a decisão, que deve ser pública e motivada, quanto à necessidade de atualização ou manutenção do valor de que trata o caput; e (b) a fim de apelar para que o Conselho Monetário Nacional e o Poder Executivo Federal periodicamente avaliem a adequação das hipóteses de exclusão da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial. Por maioria, declarou a inconstitucionalidade da alínea h do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150, de 2022, vencidos parcialmente, apenas nesse ponto, os Ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia (ausente justificadamente, com voto proferido em assentada anterior). Tudo nos termos do voto do Relator. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 23.4.2026”.

A decisão do Supremo Tribunal Federal reconheceu que a exclusão dos empréstimos consignados do regime de proteção ao superendividamento viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, bem como o direito fundamental ao mínimo existencial, que constitui núcleo essencial dos direitos sociais previstos no artigo 6º da Carta Magna.

Com tal declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário do STF, resta confirmada a correção do entendimento que deve ser adotado nesta instância recursal, agora sob o manto da eficácia vinculante do controle concentrado de constitucionalidade, o que afasta definitivamente qualquer alegação de violação à Cláusula de Reserva de Plenário ou à Súmula Vinculante nº 10.

Com a declaração de inconstitucionalidade da exclusão dos empréstimos consignados, torna-se necessário reexaminar a situação financeira do apelante considerando a totalidade de suas dívidas de consumo para aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Considerando a renda bruta mensal do apelante de
R$ 13.618,91
e incluindo agora no cálculo todas as parcelas de empréstimos consignados e demais dívidas de consumo, verifica-se que o comprometimento da renda pode efetivamente atingir patamar que comprometa o mínimo existencial constitucionalmente protegido. Na sua exordial, o apelante informa como sua renda mensal disponível o valor de R$ 8.548,61 e o valor das despesas para garantia do mínimo existencial o valor de R$ 7.957,65, resultando o valor de
R$ 590,96.

Contudo no cálculo das despesas acima informada (R$ 7.957,65), foi inserido dois financiamentos, “Financiamento (Caixa) – R$ 1.382,71” e “Financiamento (Bradesco) – R$ 3.114,94”, modalidades expressamente excluídas do decreto Decreto n. 11.150/2022, restando, portanto o importe
de R$ 3.460,00.

Desconsiderados tais valores, remanesce quantia significativamente superior ao parâmetro normativo atualmente vigente. Com efeito,

Importante destacar que o superendividamento tutelado pela Lei nº 14.181/2021 não se confunde com o mero comprometimento significativo da renda do consumidor. A proteção legal destina-se àqueles que, de boa-fé, encontram-se em situação de impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas sem comprometer sua subsistência básica. No caso em análise, embora o apelante tenha comprometido parcela considerável de sua renda com empréstimos, não restou demonstrada a impossibilidade manifesta de pagamento que caracterizaria o superendividamento nos termos legais. A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM R$ 600,00. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO CÁLCULO. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...) IV. Dispositivo e tese:8. Recursos conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1. A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC e do Decreto nº 11.150/2022. 2. Os empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial, por expressa vedação normativa.” (N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO 11.567/2023. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Superendividamento. Requisitos. Para atender ao procedimento do art. 104-A do CDC, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontrar impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 2 - Condição de superendividado. Parâmetro legal. Constitucionalidade. O Decreto nº 11.567/2023, em seu artigo 3º, considera como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurada mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente. Inviável o enquadramento quando a renda final do consumidor é superior à definida por lei . Deve prevalecer a presunção de constitucionalidade do Decreto. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (r) (TJ-DF 07023594120238070021 1911572, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

Não obstante, ainda que se reconheça elevado grau de comprometimento da renda do apelante, a caracterização do superendividamento exige também a demonstração da boa-fé objetiva do consumidor, requisito que não restou evidenciado no caso concreto.

Conforme documentado nos autos, o apelante possui múltiplas operações de crédito, incluindo empréstimos consignados junto ao Banco do Brasil S.A. e ao Banco Cooperativo Sicredi S.A., além de dívidas de cartão de crédito e outras modalidades de financiamento. A nova orientação constitucional determina que todas essas dívidas de consumo sejam computadas para verificação do comprometimento do mínimo existencial.

O artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

Não obstante a alteração do panorama constitucional, permanece válida a análise da boa-fé objetiva do consumidor como requisito essencial para aplicação do regime especial de proteção. A cronologia das contratações documentada nos autos continua revelando aspecto crucial para esta aferição.

O apelante contraiu múltiplas operações de crédito em período concentrado, notadamente empréstimos junto ao Banco do Brasil em janeiro e março de 2025, créditos junto ao Sicredi e Mercado Pago em abril e maio de 2025, culminando com o ajuizamento da ação em junho de 2025.

Este padrão de endividamento progressivo e acelerado em curto lapso temporal, quando já existia comprometimento significativo da renda, continua a revelar ausência do planejamento financeiro esperado do consumidor de boa-fé. A legislação visa proteger o devedor surpreendido por circunstâncias supervenientes e imprevistas, não aquele que voluntariamente agrava sua situação mediante contratações sucessivas.

No caso em tela, não há elementos nos autos que demonstrem que as instituições financeiras deixaram de prestar informações adequadas ao apelante no momento da contratação dos empréstimos ou que concederam crédito de forma irresponsável. Pelo contrário, os contratos foram livremente firmados pelo consumidor, que, como servidor público com grau de instrução elevado, tinha plenas condições de compreender os termos e consequências das contratações realizadas.

Ademais, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085, "
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
".

Assim, não há ilegalidade nos descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimos pessoais ou faturas de cartão de crédito, desde que previamente autorizados pelo consumidor, como ocorre no presente caso.

O art. 104-B, § 4º, do CDC é expresso ao exigir que o plano de pagamento contenha "especificação das condições de pagamento, com a indicação do prazo, da forma de pagamento e dos valores das prestações, bem como da data a partir da qual serão exigíveis". Além disso, deve "assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço".

Portanto, o plano de pagamento apresentado pela apelante não atende aos requisitos estabelecidos pelo artigo 104-B, parágrafo quarto, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente pela ausência de previsão de correção monetária sobre o valor principal devido aos credores, o que impede o prosseguimento do processo e justifica a extinção sem resolução do mérito.

Tal omissão configura negativa de prestação jurisdicional e viola o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso de apelação e lhe

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026